Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731262-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR EMBARGADO: PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR contra a decisão proferida no ID 75286019. Nos embargos alega omissão e contradição. Postula, ainda, que seja o embargado condenado em litigância de má-fé. Desse modo, antes de apreciar os embargos de declaração, intime-se o agravado para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 2 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora